Tribunal: TJSP
Processo: 1125879-59.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal – Descabimento – Hipótese em que não foram apresentadas justificativas que explicassem a impossibilidade de apresentação dos documentos comprobatórios quando requeridos – Preclusão temporal- RECURSO DESPROVIDO.